Tribunal: TJSP
Processo: 1558795-80.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Insurgência do Ministério Público. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Réu confesso. Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Pena revertida ao mínimo legal. Compensação integral da agravante

Ementa:
Apelação Criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Insurgência do Ministério Público. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Réu confesso. Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Pena revertida ao mínimo legal. Compensação integral da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea. Mantido o regime prisional inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44 do CP e da Súmula 588, do STJ. Concedido o sursis. Necessária a fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima por danos morais. Pedido previamente formulado pela acusação na denúncia e reiterado em alegações finais. Precedentes. Tema repetitivo 983 do STJ. Valor passível de eventual discussão na esfera cível. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, com redução da pena e concessão de sursis, de ofício.